Tribunal: TCU
Processo: 005.529/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18142/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 10, § 1°, e 12, incisos I e II, da mesma lei c/c os arts. 143, inciso V, " g", 202, incisos I e II, 209, § 6°, inciso II, 235, 237, VI e parágrafo único, 250, inciso IV, e 252, caput , do Regimento Interno/TCU, conforme os pareceres da SecexEducação (peças 97/99), em: a) conhecer desta representação, vez que preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; b) converter os autos em tomada de contas especial; c) autorizar a realização da citação dos seguintes responsáveis: c.1) Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza, CPF: XXX.588.887-XX, Secretária Executiva Substituta do extinto Ministério da Cultura, e Premier Eventos Ltda. CNPJ: 03118191/0001-89, para que apresentem alegações de defesa ou recolham, solidariamente, aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 246.671,02, atualizada monetariamente a partir de 23/8/2012 (data de emissão da última OB tendo por favorecido Premier Eventos Ltda., CNPJ: 03118191/0001-89 - peça 93, p. 561), até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência de: a) Sra. Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza que, na qualidade de Secretária Executiva Adjunta, subscreveu a Nota Técnica 8/SE/MinC, de 11/6/2012 (peça 93, pp. 343-347), posicionando-se favoravelmente ao pleito de reequilíbrio econômico-financeiro da empresa Premier Eventos Ltda., e, na qualidade de Secretária Executiva Substituta, subscreveu o Despacho 644/SE/MinC, de 30/7/2012 (peça 93, pp. 449-451), atestando a veracidade das informações apresentadas pela empresa na formação do orçamento definitivo e a "vantajosidade" dos preços praticados, sem a devida verificação da documentação que fundamentava o pedido e comparação com os preços de mercado, em afronta ao disposto no art. 65, caput , e inciso II, alínea 'd' da Lei 8.666/1993, e à jurisprudência firmada por este Tribunal; b) empresa Premier Eventos Ltda. CNPJ: 03118191/0001-89, por recebimento de pagamento superfaturado, nos termos do art. 209, § 6°, inciso II, do Regimento Interno/TCU (itens 54-55 da instrução - peça 97); c.2) Vitor Paulo Ortiz Bittencourt, CPF: XXX.593.150-XX, Secretário Executivo do Ministério da Cultura, Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza, CPF: XXX.588.887-XX, Secretária Executiva Substituta do extinto Ministério da Cultura, e Premier Eventos Ltda. CNPJ: 03118191/0001-89, para que apresentem alegações de defesa ou recolham, solidariamente, aos cofres do Tesouro Nacional a quantia de R$ 1.412.788,12, atualizada monetariamente a partir de 23/8/2012 (data de emissão da última OB tendo por favorecido Premier Eventos Ltda., CNPJ: 03118191/0001-89 - peça 93, p. 561), até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor, em decorrência de reconhecimento de dívida e liquidação das despesas com a Premier Eventos Ltda., CNPJ: 03118191/0001-89, não obstante os valores a maior constantes da planilha final em comparação à planilha anexa ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela empresa (itens 56-57 da instrução - peça 97); d) autorizar a promoção de audiência dos responsáveis Vitor Paulo Ortiz Bittencourt, CPF: XXX.593.150-XX, Secretário Executivo do Ministério da Cultura, e Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza, CPF: XXX.588.887-XX, Secretária Executiva Substituta, na forma proposta no item 63.2 (com seus subitens) da instrução contida na peça 97. 1. Processo TC- Processo 005.529/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.2. Responsáveis: Vitor Paulo Ortiz Bittencourt, Secretário Executivo do Ministério da Cultura (CPF: XXX.593.150-XX); Renata Affonseca Andrade Monteiro de Souza, Secretária Executiva Substituta (CPF: XXX.588.887-XX); Premier Eventos Ltda. (CNPJ: 03118191/0001-89) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. orientar à SecexEducação e à Seproc que façam constar em anexo aos ofícios de citação e de audiência a especificação das irregularidades, evidências, normas infringidas, condutas, nexo de causalidade e culpabilidade dos responsáveis; 1.7.2. encaminhar aos responsáveis cópia das peças 97/99 para subsidiar suas manifestações; e 1.7.3. dar ciência deste acórdão à Secretaria Especial da Cultura.